Tribunal: TCU
Processo: 019.636/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico, cujo objeto era a "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares e esterilização de roupa cirúrgica, com locação de enxoval, controle e gestão de enxoval hospitalar".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 81/2023, realizado pela Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por meio da Central de Licitações e Contratos, cujo objeto é a " contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares e esterilização de roupa cirúrgica, com locação de enxoval, controle e gestão de enxoval hospitalar ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. referendar, com base no¿art.¿276,¿§ 1o, do Regimento Interno do TCU, a adoção da medida¿cautelar¿proferida pelo relator por meio do despacho juntado à peça 21 destes autos, bem como as medidas complementares constantes na mencionada decisão.